Tribunal: STF
Processo: HC 215278
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Henrique Queiroz Bezerra impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente para o recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o serviço militar. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. 



    (Embargos Infringentes e de Nulidade n. 7000670-91.2021.7.00.0000, ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da ação penal nº 7000148-29.2020.7.12.0012, autuada perante a Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator